Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-88.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005557-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELAINE CRISTINA DA SILVA - CPF: 893.426.821-20 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de complementação do pagamento das férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional para professora contratada temporariamente, que recebeu o adicional apenas sobre 30 dias, embora tenha gozado efetivamente dos 45 dias de férias previstos na Lei Complementar Estadual no 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o professor contratado temporariamente que efetivamente gozou de 45 dias de férias sem desconto salarial faz jus apenas à complementação do terço constitucional sobre os 15 dias restantes ou também ao pagamento das férias propriamente ditas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os professores contratados em caráter temporário fazem jus a 45 dias de férias anuais, conforme estabelece o art. 54, I, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

4. O adicional constitucional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores que exercem suas atividades dentro da sala de aula, inclusive dos contratados temporariamente, conforme entendimento firmado no IRDR Tema 4 do TJMT.

5. Quando o professor já usufruiu efetivamente das férias sem desconto salarial, como ocorreu no caso em análise, faz jus apenas à complementação do terço constitucional sobre os 45 dias, não sendo devido o pagamento das férias propriamente ditas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Os professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço sobre a totalidade desse período. 2. Quando o professor já usufruiu efetivamente das férias sem desconto salarial, é devido apenas o pagamento complementar do terço constitucional sobre os 45 dias, não sendo cabível o pagamento das férias propriamente ditas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJ-MT, RI 10439620720228110001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 17/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005557-88.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Roselaine Cristina da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Roselaine Cristina da Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que é servidora pública estadual, exercendo o cargo de professora da educação básica
e,
de acordo com a Lei Complementar n° 50/98, os profissionais da educação gozarão de 45 dias de férias
, todavia,
o Estado não cumpre o disposto na lei, pois somente paga o adicional de 1/3 sobre 30 dias de férias, enquanto a lei assegura o adicional sobre 45 dias. Requereu a condenação do Estado ao pagamento das férias e do terço constitucional.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que
: a) os Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário possuem direito a 45 dias de férias; b) a documentação dos autos comprova que a parte reclamante gozou de 45 dias de férias anuais, tendo recebido o adicional apenas sobre 30 dias, o que justifica a procedência do pedido de complementação entre 2022 e 2023; c) o adicional constitucional de um terço de férias deve incidir sobre os 45 dias de férias dos docentes, inclusive dos contratados temporariamente. Julgou parcialmente procedente a ação para determinar a complementação do pagamento das férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional proporcionais ao período de efetivo exercício dos períodos de 2022 e 2023, deduzidas eventuais parcelas já liquidadas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial; b) o professor contratado temporariamente faz jus ao terço constitucional sobre 45 dias de férias, mas não ao pagamento das férias propriamente ditas se gozadas regularmente; c) os professores temporários gozam efetivamente das férias coletivas de 15 dias no meio do ano e recebem pelos 15 dias de férias. Requereu o provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos."

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905. Recurso Provido. (TJ-MT// 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante, professora contratada temporariamente, efetivamente gozou das férias coletivas de 15 dias no meio do ano, sem qualquer desconto em sua remuneração, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas
por ela própria (ID 312487921/PJe2)
.

Assim,
a
parte reclamante faz jus apenas ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, não sendo devido o pagamento das férias propriamente ditas quando já usufruídas
pela servidora
sem desconto salarial.

Destaca-se que a
documentação
encartada
comprova que a parte reclamante gozou de 45 dias de férias anuais, tendo recebido o adicional apenas sobre 30 dias, o que justifica a
manutenção da sentenç
a
quanto

a
o pedido de complementação entre 2022 e 2023, apenas em relação ao terço constitucional.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial provimento
a
penas para afastar a condenação da parte reclamada à complementação do pagamento das férias de 45 dias,
mantendo-se a condenação
apenas ao pagamento da complementação do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, proporcionais ao período de efetivo exercício dos períodos de 2022 e 2023,

deduzidas eventuais parcelas já liquidadas e respeitando a prescrição quinquenal.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025